Tribunal: TJDFT
Processo: 0709496-19.2019.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO. FORNECIMENTO. NEGATIVA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. PROVA PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. ART. 370 DO CPC. MEDICAMENTO NECESSÁRIO. BENRALIZUMABE (FASENRA). INDICAÇÃO PELO MÉDICO ASSISTENTE. ILÍCITO CONTRATUAL. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. RISCO À VIDA OU À SAÚDE DO PACIENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O julgamento antecipado da lide é possível caso a matéria discutida seja unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, que haja nos autos elementos suficientes para o convencimento do juiz.
In casu, o magistrado a quo entendeu que as questões postas resolver-se-iam na seara documental, tendo realizado o julgamento antecipado, uma vez que o exame da questão prescindia de prova pericial, sendo suficiente a análise da documentação anexada aos autos.
O artigo 370 enuncia que “caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”. Por sua vez, o parágrafo único daquele mesmo artigo aduz que “o juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”
A contratação de plano de saúde pressupõe que o serviço será autorizado e custeado no momento da ocorrência do infortúnio, tendo em vista que, para isso, o consumidor paga religiosamente a contraprestação.
A cobertura de tratamento indicado pelo médico assistente deve ser observada pelo plano de saúde e mostra-se indissociável da obrigação contratual. A previsão de cobertura para o tratamento de determinada morbidade compreende também os meios imprescindíveis para o seu diagnóstico e cura. No caso em análise, a segurada demonstrou a necessidade de utilização do medicamento BENRALIZUMABE (FASENRA).
O dano imaterial em matéria de saúde tem como pressuposto o estado psicológico do paciente já abalado por conta da morbidade, atrelada à expectativa, à angústia e à esperança de curso com o tratamento indicado pelo médico assistente. No caso presente, tendo em vista o caráter de urgência e a imprescindibilidade na administração do medicamento necessário, a negativa de cobertura caracterizou-se como ilícito contratual.
Em virtude do caráter indevido da recusa em fornecer a medicação indicada por médico especialista, é devida a compensação pelos danos morais suportados pela paciente.
8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.